Tribunal: TJDFT
Processo: 0001492-29.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição do réu.

2. No crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente circunstância específica justificadora, cada agravante deve acrescer a pena em 1/6 sobre a pena-base.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.